Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTOS FALSOS E NOVAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de revisão criminal em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da defesa e manteve a condenação do réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de nulidade, por violação ao devido processo legal; e (ii) insuficiência de provas para a condenação.
III – Razões de decidir:
3. Cabível a revisão criminal, com fulcro nos incisos II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da ocorrência de nulidade; da existência ou não de falsidade nos depoimentos; e do surgimento de prova nova exige o enfrentamento do mérito.
4. Comprovada a realização de citação válida, de declaração de revelia do réu e da presença da defesa técnica na sessão plenária do júri, não há que falar em violação às regras processuais, inexistindo nulidade a ser reconhecida.
5. Oferecidas aos jurados do conselho de sentença alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto idôneo de provas, inadmissível que o Órgão “ad quem”, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri. Precedentes.
IV. Dispositivo:
6. Revisão criminal julgada improcedente.